Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-92.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000914-92.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): APELADO: JULIA CARVALHO VIANA Advogado(s):CAMILA MATOS MONTALVAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. DIREITO A VERBAS SALARIAIS. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE GLORIA contra a sentença, devidamente integrada após acolhimento dos aclaratórios, proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por JULIA CARVALHO VIANA, que julgou procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) definir se a contratação da autora sem concurso público, com sucessivas prorrogações, enseja o pagamento de verbas salariais; (ii) determinar se a autora, gestante à época da dispensa, faz jus à estabilidade provisória até cinco meses após o parto e à correspondente indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de litispendência suscitada pelo Município é afastada, pois a reclamação trabalhista ajuizada pela autora refere-se a causa de pedir e pedidos distintos, não havendo identidade entre as ações. 4. A contratação da autora sem prévia aprovação em concurso público, após a promulgação da Constituição de 1988, é nula, conforme art. 37, II e §2º, da CF/1988, inexistindo comprovação de excepcionalidade que justificasse a contratação temporária. 5. As sucessivas prorrogações contratuais evidenciam o desvirtuamento da contratação temporária, aplicando-se a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1.066.677), que reconhece o direito ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, com o terço constitucional, em casos de prorrogação indevida e reiterada de contratos temporários. 6. A dispensa da servidora no último mês de gestação violou o art. 10, II, b, do ADCT, que garante estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o Tema 542 (RE 842.844) do STF, aplicável a todas as trabalhadoras, independentemente do regime jurídico. 7. O Município apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas pleiteadas, em conformidade com o art. 373, II, do CPC, não tendo apresentado comprovantes ou recibos de pagamento. 8. A indenização por dano moral é devida, diante da dispensa imotivada da autora no período gestacional, fato que comprometeu sua subsistência e violou direito fundamental de proteção à maternidade, conforme precedentes desta Corte (TJBA, ApCiv 8001086-31.2020.8.05.0137). 9. Quanto aos honorários advocatícios, sendo ilíquida a sentença, deve a fixação do percentual ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC e da orientação consolidada pelo STJ (TJMG, AC 1014514-06.2044.7002). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É nula a contratação de servidor público sem concurso, após a CF/88, salvo comprovada excepcionalidade, fazendo jus o contratado, em caso de desvirtuamento, ao recebimento de férias e décimo terceiro salário com o terço constitucional. 2. A estabilidade provisória da gestante aplica-se às servidoras contratadas temporariamente ou sem concurso, sendo devida a indenização substitutiva em caso de dispensa no período gestacional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e §2º; ADCT, art. 10, II, b; CPC, arts. 85, §4º, II, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, RE 842.844 (Tema 542), Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2016; TJBA, ApCiv nº 8001086-31.2020.8.05.0137, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 25.06.2024; TJBA, ApCiv nº 8000498-39.2018.8.05.0090, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.05.2022; TJMG, AC nº 1014514-06.2044.7002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000914-92.2018.8.05.0191, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE GLORIA e Apelado JULIA CARVALHO VIANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)